Tribunal: TJBA
Processo: 0784386-84.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0784386-84.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: CONTROLLER VIRTUAL SERVICE LTDA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir, tendo em vista o pequeno valor do crédito tributário executado (R$ 3.691,59) e a ausência de movimentação útil por mais de um ano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contraditório prévio à sentença caracteriza nulidade processual por cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é legítima a extinção da execução fiscal, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, diante do valor inferior a R$ 10.000,00 e da paralisação processual por mais de um ano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, pois a ausência de contraditório prévio não configura cerceamento de defesa quando assegurado o contraditório em momento processual posterior, como ocorreu com a interposição de recurso de apelação, conforme admitido pela teoria do contraditório diferido. 4. A teoria do contraditório diferido, aceita pelo ordenamento jurídico em situações excepcionais, legitima a atuação judicial sem prévia oitiva da parte contrária quando a defesa pode ser exercida posteriormente, sem prejuízo. 5. A extinção da execução fiscal é legítima quando se trata de cobrança de crédito inferior a R$ 10.000,00, conforme o entendimento firmado no Tema 1184 do STF, que reconhece a ausência de interesse de agir à luz do princípio da eficiência administrativa. 6. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o Tema 1184 e determina a extinção de execuções fiscais que, na data do ajuizamento, envolvam valores inferiores a R$ 10.000,00, estejam paralisadas por mais de um ano e não tenham promovido a citação do executado, como ocorreu no presente caso. 7. A referência a acordo de cooperação com fixação de valor inferior (R$ 2.300,00) não afasta a aplicação do precedente vinculante do STF nem da Resolução CNJ nº 547/2024, os quais prevalecem sobre instrumentos administrativos e critérios locais. 8. O valor do crédito tributário deve ser aferido no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores ou omissões administrativas na adoção de medidas prévias, como tentativa de conciliação ou protesto. IV. DISPOSITIVO 9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0784386-84.2012.8.05.0001, tendo como Agravante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e Agravado CONTROLLER VIRTUAL SERVICE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente